Tribunal: TJBA
Processo: 8025517-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025517-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUILHERME DE JESUS PITANGA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO ARMADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, sob o argumento de nulidade da custódia cautelar por suposta decretação de ofício, uma vez que o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, em audiência de custódia, após manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configura atuação de ofício vedada pelo art. 311 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares de caráter pessoal, ainda que diversas da prisão, constitui provocação suficiente para autorizar o provimento jurisdicional correspondente, inexistindo atuação de ofício do julgador. 4. O magistrado possui livre convencimento motivado para aplicar a medida mais adequada à gravidade do fato e ao risco social, não estando vinculado à espécie de medida cautelar indicada pelo órgão acusador. 5. O fumus comissi delicti restou caracterizado com a apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente - 149,34g (cento e quarenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, fracionadas em 78 (setenta e oito) porções individuais; 20,93g (vinte gramas e noventa e três centigramas) de haxixe, acondicionados em 31 (trinta e uma) porções; 30,64g (trinta gramas e sessenta e quatro centigramas) de canabinoides sintéticos (K9), distribuídos em 154 (cento e cinquenta e quatro) porções; 25,75g (vinte e cinco gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína, separados em 18 (dezoito) porções; e 17,48g (dezessete gramas e quarenta e oito centigramas) de ecstasy/MDMA, acondicionados em 32 (trinta e dois) comprimidos. 6. A necessidade da segregação cautelar decorre das circunstâncias concretas da prisão, ocorrida após intenso confronto armado entre grupo criminoso e policiais militares em via pública, durante o qual o paciente foi encontrado baleado e portando mochila contendo expressiva quantidade de entorpecentes. 7. O contexto fático evidencia, em tese, atuação do paciente em associação com grupo criminoso armado voltado ao tráfico de drogas, revelando elevada periculosidade social e risco concreto à ordem pública. 8. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 311, 312 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 214.820/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025. STJ, AgRg no HC nº 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. STJ, HC nº 895.308/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024. STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026610-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, paciente GUILHERME DE JESUS PITANGA e impetrado o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador de Justiça